Tribunal: TJES
Processo: 5011404-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011404-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DA MORA. LIMINAR DEFERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão da 1ª Vara de Anchieta/ES, que deixou de apreciar o pedido liminar em ação de busca e apreensão devido a processo revisional em curso, mantendo o agravado na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação revisional impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a mora do devedor está caracterizada para sustentar o deferimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação revisional não impede a concessão da liminar em busca e apreensão, pois inexiste conexão ou prejudicialidade externa entre as ações, considerando que possuem causas de pedir distintas.

4. A mora do devedor está configurada pela inadimplência das obrigações contratuais e não foi descaracterizada na ação revisional, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A manutenção do veículo na posse do agravado não se justifica, uma vez que o bem foi dado em garantia e a retomada pelo credor é legítima em caso de inadimplemento.

6. A decisão agravada desconsiderou o disposto no Decreto-Lei nº 911/69, que regula a alienação fiduciária e prevê o direito de busca e apreensão como meio de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação revisional em curso não impede o deferimento da medida liminar em busca e apreensão por inexistência de conexão ou prejudicialidade externa.

2. A caracterização da mora do devedor fundamenta o direito do credor fiduciário à retomada do bem alienado, independentemente da discussão sobre cláusulas contratuais na esfera revisional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, arts. 55 e 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1539613/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/11/2018; AgInt no AREsp nº 1022809/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, deixou de analisar o pedido liminar em virtude da decisão proferida no processo 5001265-04.2024.8.08.0004, em que foi determinado, dentre outras medidas, a manutenção do requerido Ludgero Sociedade na posse do veículo até a deslinde do processo mencionado.

Irresignado, o Banco Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a determinação judicial que indeferiu o pedido liminar não merece acolhimento, uma vez que proferida em flagrante negativa a legislação de regência e ao contrato entabulado entre as partes, pois o Agravante cumpriu todos os requisitos legais para deferimento da liminar, sendo que, indeferir a liminar está em desacordo com os ditames legais os quais regem a matéria em comento (DECRETO LEI 911/69)”;
(ii)
“o bem dado em garantia, apesar de ser um bem durável está sujeito a perecimento, no caso de furto ou acidente com perda total, por exemplo, e estando o Agravado na posse de má-fé, conforme já demonstrado, não há como se ter a garantia de que o mesmo tomará os devidos cuidados com o bem e desta forma o Agravante estará impedido de exercer seu direito de retomar o veículo de sua propriedade e receber o que lhe é devido”;
(iii)
“a simples circunstância de ter sido aforada revisional não obsta o processamento da ação de Busca e apreensão, concessão da liminar e o cumprimento do mandado, em conformidade com o que preceitua a lei que regula a alienação fiduciária (Decreto−Lei 911/69 e Lei 10.931/2004)”;
(iv)
“A existência da ação, por si só, não elide a mora, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão indeferida na origem. Ao final, pugna pela cassação da r. decisão, concedendo a liminar de busca e apreensão e do veículo objeto da lide, para prosseguir com o regular andamento do feito, nos termos do Dec.Lei 911/69.

Decisão lançada no Id n. 10544100 atribuindo o duplo efeito (suspensivo e ativo) para conceder a medida liminar de busca e apreensão.

Agravo Interno interposto no Id n. 10588402 por
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face da decisão lançada no Id n. 10544100.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno apresentadas por
BANCO J. SAFRA S.A.
Id n. 11019988, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto no Id n. 10588402.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, deixou de analisar o pedido liminar em virtude da decisão proferida no processo 5001265-04.2024.8.08.0004, em que foi determinado, dentre outras medidas, a manutenção do requerido Ludgero Sociedade na posse do veículo até a deslinde do processo mencionado.

Irresignado, o Banco Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a determinação judicial que indeferiu o pedido liminar não merece acolhimento, uma vez que proferida em flagrante negativa a legislação de regência e ao contrato entabulado entre as partes, pois o Agravante cumpriu todos os requisitos legais para deferimento da liminar, sendo que, indeferir a liminar está em desacordo com os ditames legais os quais regem a matéria em comento (DECRETO LEI 911/69)”;
(ii)
“o bem dado em garantia, apesar de ser um bem durável está sujeito a perecimento, no caso de furto ou acidente com perda total, por exemplo, e estando o Agravado na posse de má-fé, conforme já demonstrado, não há como se ter a garantia de que o mesmo tomará os devidos cuidados com o bem e desta forma o Agravante estará impedido de exercer seu direito de retomar o veículo de sua propriedade e receber o que lhe é devido”;
(iii)
“a simples circunstância de ter sido aforada revisional não obsta o processamento da ação de Busca e apreensão, concessão da liminar e o cumprimento do mandado, em conformidade com o que preceitua a lei que regula a alienação fiduciária (Decreto−Lei 911/69 e Lei 10.931/2004)”;
(iv)
“A existência da ação, por si só, não elide a mora, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão indeferida na origem. Ao final, pugna pela cassação da r. decisão, concedendo a liminar de busca e apreensão e do veículo objeto da lide, para prosseguir com o regular andamento do feito, nos termos do Dec.Lei 911/69.

Decisão lançada no Id n. 10544100 atribuindo o duplo efeito (suspensivo e ativo) para conceder a medida liminar de busca e apreensão.

Agravo Interno interposto no Id n. 10588402 por
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face da decisão lançada no Id n. 10544100.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno apresentadas por
BANCO J. SAFRA S.A.
Id n. 11019988, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto no Id n. 10588402.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no ID n. 10544100, deferi o pedido liminar recursal para conceder a medida liminar de busca e apreensão.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 10544100), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Em que pese a propositura anterior da Ação Revisional tombada sob o n. 5001265-04.2024.8.08.0004, tal fato não representa óbice ao deferimento da medida de busca e apreensão por inexistir conexão e a consequente prevenção, havendo, apenas, prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional.

Não há conexão entre a ação revisional e a de busca e apreensão em curso em outra Vara, vez que as ações têm causa de pedir distintas: uma quer modificar as cláusulas do contrato e a outra reclama o descumprimento desse mesmo contrato. Inexiste, ainda, prejudicialidade externa da demanda revisional em relação à busca e apreensão, uma vez que, nesta última, a retomada do bem só é obstada pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, não havendo, portanto, motivo plausível para postular a reunião dos feitos ou a suspensão do seu processamento até o julgamento da ação revisional.

A mora somente poderá ser descaracterizada, inviabilizando a pretensão de retomada bem, se, no julgamento do mérito da demanda revisional, ocorrer a revisão das cláusulas que versam sobre os encargos impostos pela instituição financeira no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). Hipótese inocorrente no caso dos autos.

Destaco o seguinte aresto da Corte Superior acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.539.613 - MA (2015/0148521-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME ADVOGADOS : JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ E OUTRO (S) - PI002523 SABRINA DE SOUSA ARAÚJO - PI005939 RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS : LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA E OUTRO (S) - MA008681 CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - MA011413A AGRAVANTE : C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME ADVOGADO : JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ E OUTRO (S) - MA006055A AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS : LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA E OUTRO (S) - MA008681 CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - MA011413A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. INEXISTE. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MORA. NOTIFICAÇÃO. TABELIONATO COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. TEMA 530. PESSOA DESTITUÍDA DE PODERES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações. 3. Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional. 4. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Tema 530. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Agravo em recurso especial prejudicado. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 20/08/2014. Agravo em recurso especial: 26/05/2015 Processo atribuído ao Gabinete em: 25/08/2016. Ação: de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME na qual requer a busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Decisão interlocutória: deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos termos da ementa abaixo: "BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR.
1. O mero ajuizamento prévio de ação de revisão de cláusulas contratuais não implica suspensão da demanda de busca e apreensão do veículo, uma vez que inexiste prejudicialidade externa entre elas.
2. Segundo a firme orientação do STJ, é válida a notificação extrajudicial comprobatória da mora ainda que seja expedida por cartório localizado em comarca diversa da qual reside o devedor. 3. A devolução antecipada das parcelas pagas pelo consumidor não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 4. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade." (fl. 164, e-STJ). Recurso especial: alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 265, IV, a, do CPC/73, 53 do CDC e 8º e 9º da Lei 8.935/94. Sustenta, em síntese, i) a obrigatoriedade da suspensão da ação de busca e apreensão em virtude da existência de uma ação revisional, ii) a impossibilidade de concessão da liminar em busca e apreensão do veículo dado em garantia sem a prévia devolução dos valores já pagos e iii) a invalidade da notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos de comarca diversa do domicílio do devedor, bem como recebida por pessoa destituída de poderes para representar a pessoa jurídica demandada. Decisão de admissibilidade: verificou a aplicação da Súmula 83/STJ quanto à análise da violação dos arts. 265, IV, a, do CPC/73 e 8º e 9º da Lei 8.935/94, a despeito de admitir o recurso especial. Agravo em recurso especial: interposto visando a análise do apelo extremo. RELATADO O PROCESSO. DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/1973. Em face da admissibilidade do recurso especial realizado pelo tribunal de origem, mostra-se prejudicada a análise do agravo em recurso especial interposto pela parte recorrente, cujo escopo é justamente a análise do presente apelo extremo. 1. Da conexão e da prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e revisional de cláusulas contratuais O TJ/MA, ao decidir que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Precedentes: AgInt no AREsp 883.712/MS, 4ª Turma, DJe de 23/03/2017; ( AgRg no AREsp 747.570/MS, 3ª Turma, DJe de 30/09/2016, AgRg no AREsp 41.319/RS, 4ª Turma, DJe de 11/10/2013.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior, ao analisar hipótese semelhante à dos autos, manifestou o entendimento de que, caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais.
A propósito, confira-se: AgRg no AREsp 719.363/MA, 4ª Turma, DJe 10/08/2015; AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4ª Turma, DJe 11/10/2018; AgInt no AREsp 941.166/MS, 4ª Turma, DJe 26/06/2017; AgInt no AREsp 863.320/MS, 3ª Turma, DJe 04/04/2017; AgInt no REsp 1597624/RJ, 3ª Turma, DJe 29/08/2016. Nesse sentido, depreende-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ. Incide, portanto, na hipótese, a Súmula 568/STJ. 2. Da validade da notificação extrajudicial O TJ/MA, ao decidir pela validade da notificação extrajudicial para comprovar a mora do devedor ainda que promovida por cartório localizado em comarca diversa de onde reside o obrigado, se alinhou com o entendimento do STJ. Logo, considerando a tese firmada no STJ, de que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando efetivada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor ( REsp 1.184.570/MG, 2ª Seção, DJe de 15/05/2012 Tema 530); o acórdão recorrido não merece reforma. Incidente, no ponto, a Súmula 568/STJ. Por outro lado, também, da análise aos autos, observa-se que o Tribunal de origem ao apreciar a questão atinente ao recebimento da notificação extrajudicial, entendeu pela validade da comunicação com base na aplicação da teoria da aparência. No entanto, tem-se que o recorrente limitou-se a rebater o fundamento sustentando que a notificação foi recebida por pessoa destituída de poderes para representar a pessoa jurídica demandada, deixando de tecer qualquer consideração quanto à aplicação da teoria mencionada. Incide, na espécie, o óbice sumular 283/STJ. 3. Da fundamentação deficiente Os argumentos invocados pelo recorrente não demonstram como o acórdão recorrido violou o art. 53 do CDC quanto à tese ventilada nas razões de seu recurso especial atinente à impossibilidade de concessão da liminar em busca e apreensão do veículo dado em garantia sem a prévia devolução dos valores já pagos. Desse modo, em face da ausência de subsunção da tese à norma legal reputada violada - que cuida de nulidade de cláusulas contratuais que estipulem a perda total de prestações em face do inadimplemento contratual -, a ensejar a deficiência de fundamentação recursal, inviável a análise do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF. 4. Da divergência jurisprudencial Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese do recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. Nesse sentido: REsp 1.650.342/SP, Segunda Turma, DJe de 20/04/2017; AgRg no AREsp 289.699/MG, Primeira Turma, DJe DE 13/05/2013. Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ e JULGO PREJUDICADO a análise do agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2018. Ministra NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1539613 MA 2015/0148521-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 08/11/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando os termos da decisão lançada no Id n. 10544100, que deferiu a medida liminar busca e apreensão e determinou que o veículo fosse depositado com o representante legal do autor, determinando-se, ainda, ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar